Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014505-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS, ADRIANA VALENTIN DE SOUZA
PACIENTE: DANIELVIS FABIO NUNES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Danielvis Fabio Nunes, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por suposto constrangimento ilegal pela não conc­essão de prisão domiciliar ao paciente.
Relata o impetrante que o paciente é portador de lipoma e, por isso, necessita de tratamento cirúrgico; explicita que Danielvis tem sofrido com dores intensas, estado febril incessante e profunda ansiedade, requerendo, ao final, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem a imposição de cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que Danielvis Fabio Nunes tem em seu desfavor Processo Executivo de Pena n. 0005728-88.2015.8.11.0042, com pena total unificada de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (duas vezes[1]) e corrupção ativa[2].
Em 29/07/2021, o juízo de origem não concedeu a prisão domiciliar ao paciente, proferindo a seguinte decisão:
“Vistos etc,
Cuida-se de executivo de pena em desfavor do penitente DANIELVIS FABIO NUNES, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado.
A defesa, à mov. 43.1, apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão arguida pelo patrono.
É o relatório.
Decido.
Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:
"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"
No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV). Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.
Endossando a necessidade da análise individual do caso, o Tribunal de Justiça de nosso Estado, em inúmeros julgados, assim se posicionou: (...) No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:
"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 ( lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."
Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção". Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.
In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, constante do rol dos crimes hediondos, e possui extensa pena a cumprir, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.
O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.
Acontece que, de acordo com informação prestada pela defesa à mov. 43.1, o penitente apresenta nódulo na coxa direita e, atualmente, aguarda a realização de ultrassonografia e posterior procedimento cirúrgico para extração. Ademais, a mera indicação cirúrgica não constitui, em tese, evidência de que o apenado não possa aguardar intramuros.
Cumpre destacar que, embora informado da condição apresentada, não há comprovação de que a assistência à saúde – até a submissão a procedimento cirúrgico – não está sendo prestada intramuros.
Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a realização do procedimento cirúrgico a ser agendado, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:
(...) Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.
As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.
Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando DANIELVIS FABIO NUNES e, de consequência, determino à direção da Penitenciária Central do Estado que promova o ISOLAMENTO do penitente.
Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário.
Por fim, REQUISITE-SE informações acerca do atual estado de saúde do apenado, bem como, em relação ao agendamento, ou não, do procedimento cirúrgico em tela.
Ciência às partes da presente decisão.
Às providências.
CUIABÁ, 29 de julho de 2021.
Geraldo Fernandes Fidelis Neto - Juiz de Direito” (grifo nosso).
A prisão domiciliar, por sua excepcionalidade, exige a comprovação de dois requisitos. O primeiro deles é o quadro clínico debilitado ou outra vulnerabilidade e o segundo é a falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento da situação.
Em uma análise inicial, verifico que a defesa comprovou que o paciente é portador de lipoma (nódulo de mais de 5cm em regia de raiz da coxa direita) e necessita realizar ultrassom no nódulo da coxa, para melhor avaliar a lesão, além de tratamento cirúrgico após o exame (id. 97711494 - Pág. 1).
Por outro lado, no tocante à falta de assistência à saúde no cárcere, o laudo médico apresentado pela defesa demonstra que a consulta foi realizada intramuros, em 28/04/2021, o que denota, ao menos por ora, que o paciente tem obtido toda a assistência médica necessária para tratamento de sua debilidade.
Assim, não diviso ilegalidade ou abuso na decisão impugnada que dê sustentação ao requerimento da defesa, sem prejuízo de uma análise ulterior aprofundada.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 0019520-17.2012.8.11.0042 e 0011635-49.2012.8.11.0042.
[2] Ação Penal n. 0017219-97.2012.8.11.0042.